Tribunal: TJMT
Processo: 1009374-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009374-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruna Gomes Stanghilin, condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Em síntese, o impetrante alega que o juízo a quo incorreu em “erro in judicando”, ao indeferir o pedido de apresentação das razões recursais perante este egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, cerceando o direito de defesa da paciente em ver revisada a sua sentença condenatória.
Postula, ao final, o reconhecimento do constrangimento ilegal, com a consequente determinação de recebimento do recurso de apelação interposto e remessa dos autos a este Sodalício para apresentação das razões recursais.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de analisar o pleito deduzido pelo impetrante, hei por bem tecer breves comentários acerca da finalidade e da utilidade do remédio constitucional do habeas corpus.
Segundo Heráclito Antônio Mossin, “ao longo de sua existência histórica, o writ of habeas corpus caracterizou-se por ser um autêntico remedial mandatory writ da categoria dos extraordinary remedies, cujo surgimento teve como precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo, seu ius manendi, eundi e veniendi, seu ius manendi, ambulandi, eundi ultro citroque, quando for ela coarctada por qualquer que seja o ato ilegal ou por abuso de poder. A liberdade corpórea do indivíduo, imprescindível torna-se exaltar, somente pode ser limitada por ato legal provindo de autoridade competente ou por meio do devido processo legal, na forma estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LIV e LXI)” [Habeas Corpus, 9. ed. Barueri: Manole, 2013, p. 77 – grifo é nosso].
E prossegue o mencionado autor, citando – na obra e página acima referidas – lição de Pontes de Miranda:
“Nas preciosas palavras de Pontes de Miranda:
a) só se dá o habeas corpus quando se feriu ou se teme que se fira a liberdade física; b) onde não pode haver coação à liberdade física, não pode haver o habeas corpus. E mais: deve ser negado o habeas corpus: a) Quando não há coação, ou violência, ao direito de mover-se, ultro et citro; b) Quando não se apure da petição que o paciente esteja sofrendo, ou em iminente perigo de sofrer violência, ou coação; c) Quando o constrangimento alegado não for ilegal”.
A propósito, outro não é o entendimento desta Câmara, que entende ser “[...] Admissível a utilização da via constitucional do habeas corpus para o conhecimento de tema que pode resultar em comprometimento do ius ambulandi do beneficiário, ainda que não suscitado na instância singular” (HC 176392/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).
A dúvida que surge é a seguinte: pode o habeas corpus ser utilizado em toda e qualquer situação que envolver suposta ilegalidade em determinado processo penal? Ou, em outras palavras, o aludido remédio heroico pode substituir o recurso próprio previsto no ordenamento jurídico vigente, ou outra medida processual pertinente para a solução do imbróglio enfrentado?
Douglas Fischer, em sua obra Recursos, Habeas Corpus e Mandado de Segurança no Processo Penal [2. ed., Verbo Jurídico, 2009, p. 272], conclui que “o habeas corpus, que – dentro dos limites de sua cognição – sempre poderá ser utilizado como substitutivo do recurso próprio”.
Entretanto, conforme veremos adiante, a jurisprudência, sobretudo dos Tribunais Superiores, vem mitigando este entendimento, ou seja, não admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, com base em dois argumentos.
O primeiro deles pretende evitar o desvirtuamento da finalidade da citada garantia constitucional. E, em segundo lugar, a medida restritiva visa obstar a proliferação destas ações constitucionais, debatendo, questionando ou até mesmo impugnando decisões judiciais que seriam, em tese, passíveis de recursos próprios.
Nesse sentido, decidiu o STJ:
“[...] - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade [...]” (HC 357.838/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016).
Esta mutação jurisprudencial também foi constatada pela doutrina de escol, consoante se extrai da lição de Gustavo Henrique Badaró:
“Em regra, o habeas corpus será cabível sempre que houver lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.
O habeas corpus pode ser utilizado, até mesmo, como sucedâneo de recurso especial, de recurso extraordinário, ou de revisão criminal.
Esse entendimento, contudo, mais recentemente tem sido contestado pela jurisprudência que, preocupada em reduzir o excesso volume de serviço, não admite o habeas corpus quando cabível a revisão criminal. Discorda-se de tal entendimento. A magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. Não há qualquer exigência que se trata de decisão em processo ainda não transitado em julgado. Aliás, não é necessário sequer que haja processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo de particular. Se alguém foi condenado e estiver preso, cumprindo pena decorrente de sentença absolutamente nula, mas transitada em julgado, não terá direito a habeas corpus? A resposta é evidentemente positiva. Aliás, o Supremo Tribunal Federal faz a construção restritiva para, depois de não conhecer do habeas corpus, porque o correto é a revisão criminal, conceder habeas corpus de ofício” (Manual dos Recursos Penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 476).
Não obstante o inconformismo do festejado doutrinador, quanto à restrição imposta pela jurisprudência em relação ao manejo do habeas corpus nas hipóteses em que for cabível recurso próprio ou, até mesmo, a revisão criminal, fato é que a jurisprudência pacificou o entendimento pelo “não conhecimento” do habeas corpus nestas situações.
Em outras palavras: se há recurso [ou outra medida] próprio previsto para se insurgir contra o ato coator, do qual a pessoa possa sofrer ou estiver ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ela não poderá se socorrer do habeas corpus, mas, sim, da medida prevista no estatuto processual vigente.
Este é, aliás, repita-se, o posicionamento pacífico das da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, assim como da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
“[...] 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, como no caso dos autos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente [...]” (HC 333.445/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016).
“[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade [...]” (HC 345.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).
Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário. Jurisprudência dominante na Primeira Turma. [...] 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. [...]” (STF, RHC 121399, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014).
Pelo que se depreende acima, o habeas corpus é medida excepcional – para não se dizer excepcionalíssima –, cujo surgimento teve como precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo.
Entretanto, o aludido remédio constitucional vem sendo diuturnamente empregado – talvez por desconhecimento de sua finalidade ou mesmo para se obter de forma célere uma resposta estatal – para toda e qualquer situação.
E é exatamente esta a hipótese que se visualiza no caso em apreço.
Conforme dito alhures, o habeas corpus tem por finalidade a proteção à liberdade física do indivíduo, e, no caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo impetrante, não há nenhum indicativo de que o direito de ir e vir da paciente encontra-se de alguma forma ameaçado.
A propósito, como se observa na petição inicial a pretensão da ordem é fazer com que a autoridade coatora receba o recurso de apelação interposto e remeta os autos a este Sodalício para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, de modo que, apesar de, em uma análise perfunctória, assistir razão ao impetrante, tal pleito não pode ser apreciado na via célere do habeas corpus.
Destaco, finalmente, que, nos termos do art. 36 do COJE/MT, será cabível correição parcial nos próprios autos, sempre que os despachos dos Juízes importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, sendo este, em princípio, o remédio cabível para sanar a irregularidade apontada.
Porém, repito, a pretensão almejada pelo impetrante, não obstante a louvável a preocupação externada na defesa dos interesses da assistida, não se patenteia cabível pela via processual utilizada.
À vista do exposto, declaro, monocraticamente, extinto o presente habeas corpus sem análise do mérito, com fundamento no inciso XV do art. 51 do RITJMT.
Publique-se. Registre-se e intime-se.
Dê-se ciência à autoridade tida como coatora [com fotocópia da petição inicial e desta decisão] e à Procuradoria-Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.